Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711777-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VAGNER DE JESUS RAMOS, BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES EMBARGADO: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VAGNER DE JESUS RAMOS, e BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, contra o acórdão de ID 48174813. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48640231. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA DA SILVEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de julho de 2023 17:40:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador